Tribunal: STF
Processo: Rcl 52396
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 2.160. INOBSERVÂNCIA. LIMINAR. DEFERIMENTO.



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Somurb Soluções Ltda-ME, em face de decisão do Juízo da 2ª vara do Trabalho de Belém/PA, no processo nº 0000756-24.2021.5.08.0002, por meio do qual teria sido inobservada o decidido pelo Supremo na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.160.



2.     Narra o reclamante que o Juízo de origem determinou a citação por edital da primeira reclamada, em ação de procedimento sumaríssimo, contrariando o disposto no artigo 852-B, inciso II, e § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, inobservando os efeitos vinculantes da decisão indicada como paradigma. Evoca a reclamação nº 47.877, julgada procedente pela relatora, Ministra Cármen Lúcia. 



3.     Requer a concessão de liminar para suspender o processo na origem, até decisão final desta reclamação. No mérito, pleiteia a cassação da decisão reclamada e de todos os eventuais atos dela derivados.



4.     É o relatório. Decido.



5.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. 



6.     No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 2.160. A ementa desse acórdão possui o seguinte teor:



    AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 625-D, §§ 1º A 4º, E 852-B, INC. II, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT, ACRESCIDOS PELAS LEIS NS. 9.958, de 12 DE JANEIRO DE 2000, E 9.957, DE 12 DE JANEIRO DE 2000. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA - CCP. SUPOSTA OBRIGATORIEDADE DE ANTECEDENTE SUBMISSÃO DO PLEITO TRABALHISTA À COMISSÃO PARA POSTERIOR AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTERPRETAÇÃO QUE PERMITE A SUBMISSÃO FACULTATIVAMENTE. GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA. ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL EM RITO SUMARÍSSIMO. CONSTITUCIONALIDADE. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO AO ART. 652-D, §§ 1º A 4º, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO-CLT.



1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido, em obediência ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, a desnecessidade de prévio cumprimento de requisitos desproporcionais, procrastinatórios ou inviabilizadores da submissão de pleito ao Poder Judiciário.



2. Contraria a Constituição interpretação do previsto no art. 625-D e parágrafos da Consolidação das Leis do Trabalho que reconhecesse a submissão da pretensão à Comissão de Conciliação Prévia como requisito para ajuizamento de ulterior reclamação trabalhista. Interpretação conforme a Constituição da norma.



3. Art. 625-D e parágrafos da Consolidação das Leis Trabalhistas: a legitimidade desse meio alternativo de resolução de conflitos baseia-se na consensualidade, sendo importante instrumento para o acesso à ordem jurídica justa, devendo ser apoiada, estimulada e atualizada, não consubstanciando, todavia, requisito essencial para o ajuizamento de reclamações trabalhistas.



4. A isonomia constitucional não impõe tratamento linear e rígido a todos os que demandam a atuação do Poder Judiciário, ainda que o façam por procedimento sumaríssimo na Justiça do Trabalho, pelo que se reconhece válida a exclusão da citação por edital daquele rito processual, em obediência aos princípios da primazia da realidade e da razoabilidade. Validade do art. 852-B, inc. II da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.



5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para para dar interpretação conforme a Constituição ao art. 625-D, §§ 1º a 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, no sentido de assentar que a Comissão de Conciliação Prévia constitui meio não obrigatório de solução de conflitos, permanecendo o acesso à Justiça resguardado para todos os que venham a ajuizar demanda diretamente ao órgão judiciário competente.



(ADI nº 2.160, relatora ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2019, grifos nossos)



7.     Nesse ponto, destaco trecho do voto da ministra Cármen Lúcia:



    8. Quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 852-B, inc. II, acrescido à Consolidação das Leis do Trabalho – CLT pela Lei n. 9.957, de 12 de janeiro de 2000, formulada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.160/DF, não prevalece a alegada ofensa ao princípio da isonomia. Esse preceito, em sua dimensão material, impõe seja conferido tratamento igual aos iguais e tratamento desigual aos desiguais.



    Diferente do defendido na petição inicial, a isonomia constitucional não impõe tratamento linear e rígido a todos os que demandam a atuação do Poder Judiciário, podendo ser conferido tratamento e providências específicas para o rito sumaríssimo na Justiça do Trabalho.



    (...)



    Um dos objetivos principais do inc. II do art. 852-B da Consolidação das Leis do Trabalho é conferir celeridade e efetividade ao rito sumaríssimo, mantendo-se a higidez processual aliada ao resultado útil inerentes àquele expedito curso processual.



    9. Haveria desigualdade material se se admitisse a citação editalícia no rito sumaríssimo, pois se permitiria a utilização, a critério daquele que viesse a ajuizar reclamação trabalhista, de expediente baseado em ficção jurídica em rito menos burocrático e, consequentemente, mais célere. Essa prática tenderia a alinhar os ritos sumaríssimo e ordinário, em detrimento dos princípios da primazia da realidade e da razoabilidade.



    Assim, julgo improcedente a alegada afronta ao princípio da isonomia, reconhecendo a legitimidade constitucional do inc. II do art. 852-B da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescido pela Lei n. 9.957, de 12 de janeiro de 2000. (grifo nosso)



8.     Nesse sentido, cito também a decisão monocrática da ministra Cármen Lúcia, na Rcl nº 47.877, DJe 22.6.2021:



    (...)



    5. Na espécie, verifica-se ter a autoridade reclamada determinado, a um só tempo, a citação por edital e a conversão do processo trabalhista para o rito sumaríssimo, a revelar contrariedade ao disposto no inc. II do art. 852-B da CLT e desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.160/DF. 



    6. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP, pela qual determinada a citação por edital na Reclamação Trabalhista n. 0011019-51.2020.5.15.0004.



9.     A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos:



    Embora este processo esteja sujeito ao rito sumaríssimo, deixo de determinar seu imediato arquivamento, por força da regra de aproveitamento útil do processo e da aplicação dos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, CF/88), decido deferir a emenda.



    Determino a inclusão do presente feito na pauta de audiências telepresenciais, sendo o 1º reclamado notificado por edital, conforme despacho do CEJUSC, id.bda5c2d.



10.     Nesse juízo preliminar, considero havido aparente desrespeito aos parâmetros fixados no julgamento da ADI nº 2.160.



11.     Diante do exposto, com a ressalva de eventual reexame da matéria no julgamento de mérito, defiro o pedido liminar para suspender o processo nº 0000756-24.2021.5.08.0002, da 2ª Vara do Trabalho de Belém/PA, até o julgamento final da presente reclamação.



12.     Cite-se o beneficiário para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC). Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



13.     Solicitem-se informações ao Juízo reclamado (art. 989, I, CPC).



14.     Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, (RISTF, art. 52, parágrafo único).



Publique-se.



Brasília, 08 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator